Tribunal: TJES
Processo: 5000907-95.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-95.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HONORINA PINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE FOI DEVIDAMENTE INFORMADA ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000907-95.2024.8.08.0050

RECORRENTE: HONORINA PINTO DOS SANTOS

RECORRIDA: BANCO BMG S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de recurso inominado (ID 10913412) interposto por
HONORINA PINTO DOS SANTOS
em face da sentença (ID 10913409) que julgou improcedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG SA
.

Afirmou a requerente, em sua inicial de ID 10913024, que pretendia contratar “empréstimo consignado” junto ao banco recorrido, contudo percebeu que os descontos em seu extrato previdenciário se referiam, em verdade, à contratação de “cartão de crédito consignado”.

De acordo com o magistrado sentenciante, a contratação se deu de forma regular, tendo sido oferecidas as devidas informações sobre os termos do contrato.

Em sede recursal, pleiteia a recorrente pelo provimento do recurso, a procedência dos pedidos iniciais e o deferimento do benefício de justiça gratuita.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em ID 10913414, a qual pugnou pelo não provimento do recurso interposto, alegando em síntese, que a contratação é válida e que não há que se falar em vício de vontade.

Pois bem.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da instituição financeira por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Todavia, não vislumbro, nos autos, nenhuma prova de que houve vício de consentimento no aludido negócio jurídico a ensejar sua nulidade, como pretende a requerente. A esse respeito, oportuno se faz salientar que o negócio é nulo quando:

Art. 166. [...]

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Logo, havendo no contrato cláusulas que dispõe de forma clara sobre o objeto da avença, não há que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

Friso que a contratação junto ao BMG também me parece clara. Verifica-se que a demandante firmou “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 10913394).

Portanto, a meu ver, tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- ERRO SUBSTANCIAL - INEXISTÊNCIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA-REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA.1. Nos termos do art. 171, II, do CC, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.2. Segundo a tese firmada no IRDR n. 1.0000.20.602263-4/001 (Tema 73), "é preciso verificar cada caso concreto, mas, em se examinando o caso, se vier a se constatar que houve "erro substancial" na contratação, o contrato deve ser anulado, quando há pedido nesse sentido".3.
Não se verificando qualquer vício na manifestação volitiva da parte, no que se refere à contratação de cartão de crédito consignado, em que os termos do pacto são claros e capazes de proporcionar ao consumidor perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, é lídima a referida contratação.4. Não se verificando irregularidade no contrato, inexiste também ato ilícito ou falha na prestação do serviço passível de ensejar a indenização por danos morais.
V.v. Com a juntada de novos documentos, deve ser dado vista à parte contrária, consoante disposição do art. 437, §1º, do CPC. - A falta de intimação da parte interessada sobre juntada de novos documentos, mormente quando estes são relevantes para a decisão final, constitui cerceamento de defesa, gerando a nulidade da sentença.(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.336758-8/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 12/11/2024) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. AUTORA QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA VERDADE, PRETENDIA APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS.RECURSO DA AUTORA.ALEGADA IRREGULARIDADE E INVALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TESE QUE SE MOSTRA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE SAQUE DE VALOR EM CARTÃO DE CRÉDITO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE NÃO EQUIVALE À VENDA CASADA, AINDA QUE O CONSUMIDOR NÃO UTILIZE O CARTÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEJA PORQUE O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO TEM SEU USO RESTRITO A COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SEJA PORQUE A OPERAÇÃO DE SAQUE SE ENCONTRA PREVISTA NA LEI N. 10.820/03, E REGULADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08 EM RELAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE EXPÕE DE FORMA CLARA E PRECISA A NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E FORMA DE COBRANÇA DA OPERAÇÃO CONTRATADA, ALERTANDO A CONTRATANTE ACERCA DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE A DIFERENÇA DE VALOR EXISTENTE ENTRE O PAGAMENTO TOTAL DA FATURA E O PAGAMENTO MÍNIMO CUJA COBRANÇA É CONSIGNADA. ADEMAIS, REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEIXA CLARA A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, E ANUÊNCIA COM A MODALIDADE DE OPERAÇÃO CONTRATADA.
CONSUMIDORA QUE ANUIU EXPRESSAMENTE COM A ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E COM A CONTRATAÇÃO DE SAQUE COM PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NÃO PODENDO ALEGAR, PORTANTO, VÍCIO DA VONTADE E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE DE CRÉDITO UTILIZADA.
CONTRATO QUE, TENDO OBSERVADO OS DITAMES DA LEI N. 10.820/03 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/08, E SE MOSTRANDO, PORTANTO, REGULAR, DEVE SER MANTIDO NA FORMA ORIGINALMENTE PACTUADA, SENDO INCABÍVEL A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL.DANO MORAL. REGULARIDADE DO CONTRATO, E DOS DESCONTOS EFETUADOS, QUE APONTA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CASA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO HÁBIL A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE DEVE SER DESPROVIDO TAMBÉM NESTE PONTO.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DAS TESES RECURSAIS QUE IMPÕE A MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A QUE CONDENADA NA ORIGEM A AUTORA, ORA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, Apelação n. 5000970-79.2021.8.24.0083, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 10-10-2024). (original sem destaque)

Desta forma, verifico que foram prestadas as devidas informações acerca do objeto contratado, conforme preceitua o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual não é devida a conversão de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado.

Saliento, por fim, que eventual alegação de abusividade nos índices contratados deverá ser discutida em demanda específica.

Dessarte, tendo em vista a ausência de ilicitude na conduta da parte demandada, a manutenção da sentença do juízo a
quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)